Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728690-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Júlia Francisca Lima da Silva, visando à concessão da segurança para que seja renovada a permissão referente ao funcionamento do quiosque localizado na SQN 416, Brasília/DF, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Requereu, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Determinada a intimação da impetrante para juntar documentos que atestem inequivocamente a sua condição financeira atual ou recolher as custas iniciais (ID 28928947), esta apresentou a documentação anexa à petição de ID 29307586. Considerando o não cumprimento, de forma adequada, da determinação judicial, porquanto os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sua sobrevivência, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 29367408, oportunidade em que ficou determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Consoante certificado ao ID 30127333, a parte impetrante não se manifestou sobre a decisão desta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, conquanto tenha sido intimada a emendar a inicial, recolhendo as custas iniciais, a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo conferido. De acordo com o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de emenda dá causa ao indeferimento da inicial. Diante disso, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi indeferida a petição inicial em mandado de segurança, por descumprimento da determinação de emenda para adequação do polo passivo, da causa de pedir e do pedido. 2. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve indicar a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, sendo imprescindível a correta indicação da autoridade, até mesmo para fins de fixação da competência. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança e ou de restituição de tributo. 4. Concedido prazo à parte impetrante para emendar a petição inicial, adequando o polo passivo, bem como esclarecendo o interesse de agir (art. 321 do CPC), e não sendo sanados os vícios precisamente indicados pelo juiz, impõe-se seu indeferimento (art. 330, IV, CPC e art. 10, Lei no 12.016/2009). 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1364677, 07062334820208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimada a parte autora, ao deixar transcorrer o prazo concedido, sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade ou não justificar o motivo do não cumprimento, sujeita-se à extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Caso a parte discorde da determinação de emenda, deve apresentar seus argumentos ao juízo de origem para que haja dialeticidade quanto ao dissenso. Viola o devido processo legal, manter-se inerte, para apenas em grau de apelação, expor a argumentação contrária ao entendimento esposado pelo Magistrado no despacho que orientou a emenda à inicial. Do contrário, conhecidos dos argumentos expostos apenas em grau de apelação, se estaria suprimindo da parte contrária o direito de participar dos debates sobre as questões que levaram a extinção do feito. 4. Ao despachar orientação de emenda à inicial, esclarecendo os critérios que serão observados pelo Magistrado em decisão subsequente, cumpre-se com os princípios da colaboração (art. 6o, CPC) e da proibição da decisão surpresa (art. 9o, CPC). Abre-se oportunidade para o autor melhor esclarecer pontos questionados no despacho inicial que deixou de receber o pedido. 5. O fato de não caber agravo de instrumento contra a decisão de determinação de emenda à inicial não pode conduzir o autor à inercia absoluta até que seja proferida a sentença extintiva, pois deve expor ao Juízo de origem as razões de seu dissenso. Mantido o posicionamento e proferida sentença de indeferimento da petição inicial, caberá a devolução da matéria ao Tribunal por meio de apelação. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1322191, 07091119420208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante disso, com fulcro nos artigos 485, incisos I e VI, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e artigos 6o, §5o, e 10 da Lei no 12.016/09, indefiro a inicial do presente mandamus e denego a segurança. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora